Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-97.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
*SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS - CANCELAMENTO DE CARTÃO – RMC – Ação procedente, determinando o cancelamento do plástico, sem interferência na dívida ou na RMC, fixando honorários de R$ 1.500,00 – Insurgência pelo banco, arguindo se tratar de advocacia predatória e pugnando pela redução dos honorários – Acolhimento – Lide que sequer era necessária, porquanto não comprovada recusa por parte do

Ementa:
*SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS - CANCELAMENTO DE CARTÃO – RMC – Ação procedente, determinando o cancelamento do plástico, sem interferência na dívida ou na RMC, fixando honorários de R$ 1.500,00 – Insurgência pelo banco, arguindo se tratar de advocacia predatória e pugnando pela redução dos honorários – Acolhimento – Lide que sequer era necessária, porquanto não comprovada recusa por parte do banco – Porém, ela prosseguiu e o desfecho dado está correto, merecendo ser ratificado – Honorários, contudo, que merecem redução para R$ 500,00, dada a singeleza e padronização da causa – Determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE para análise acerca do enquadramento da presente ação, ou não, como demanda predatória – Recurso provido, com determinação, nos termos do presente acórdão.*